Tribunal: TJDFT
Processo: 0043354-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0043354-64.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALIRIO DE OLIVEIRA NETO, SANDRO LOPES MENDONCA, ARLECIO ALEXANDRE GAZAL, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR DESPACHO Desentranhem-se as contrarrazões de ID 29655260, do réu ARLÉCIO ALEXANDRE GAZAL, porquanto protocolada por advogado não habilitado, e, ainda, as quais já foram juntadas aos autos (IDs 29655257 e 29655258), por advogado devidamente habilitado (ID 29296893), o que demonstra a ocorrência de preclusão consumativa. Após, retornem-se os autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora